Tribunal: TJMT
Processo: 0004445-73.2017.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
RAC: No 0004445-73.2017.8.11.0005
APELANTE (S): BANCO BRADESCO S/A
APELADO (S): COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SEPOTUBA LTDA - ME
Decisão Monocrática
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra a sentença proferida nos autos de Embargos à Execução interpostos por COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SEPOTUBA LTDA - ME, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do embargante para limitar os juros remuneratórios do contrato em discussão ao percentual de 44,35% ao ano e condenar o embargado ao pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizada.
Em suma, defende o recorrente a legalidade de todos os encargos contratados, em especial juros remuneratórios, visto que expressamente pactuados e, portanto, devem ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma do ato sentencial e inversão do ônus da sucumbência
Contrarrazões no ID no 26132046, pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que o exequente BANCO BRADESCO S/A ajuizou Execução de Título Extrajudicial contra a executada COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SEPOTUBA LTDA - ME, visando o recebimento da importância de R$ 25.029,49 referente à Cédula de Crédito Bancário, firmada entre as partes no ano de 2009, à taxa de juros remuneratórios de 120,21% ao ano.
A executada foi citada via edital, e como decorreu o prazo sem que esta efetuasse o pagamento da dívida, o feito foi encaminhado à Defensoria Pública – Curador –, que na pessoa da Dra. Claudinéia Santos de Queiroz, interpôs os presentes Embargos à Execução.
Preliminarmente, arguiu a nulidade da citação da executada, por entender que não foram exauridos todos os meios para sua localização.
No mérito, aduziu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso; sustentou o excesso de execução pela ilegalidade da cobrança dos juros remuneratórios e, ao final pugnou pela procedência dos embargos.
Com os autos instruídos, sobreveio a sentença ora recorrida (ID no 26132016), proferida pelo Dr. André Luciano Costa Gahyva.
Inconformado, o exequente embargado interpôs o presente apelo.
De início, de se destacar que não consta dos autos a Cópia da Cédula de Crédito Bancário objeto da execução, razão pela qual, através do despacho constante do ID no 30474986, foi convertido o julgamento dos presentes autos em diligência e determinado ao banco apelante que acostasse aos autos o citado documento sob pena de não conhecimento do recurso.
In casu, bem verdade que devidamente intimado, o banco quedou-se inerte, consoante certidão de ID no 33071959.
No entanto, ainda assim, não é o caso de não conhecimento do recurso, porquanto extrai-se de suas razões no ID no 26132040 que estas se limitam à manutenção dos juros remuneratórios contratados, ou seja, percentual que se encontra descrito na sentença recorrida.
Destarte, passo à análise do recurso.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do pacta sunt servanda.
Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do pacta sunt servanda.
Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.
Dos juros remuneratórios
No tocante aos juros remuneratórios, não procede a pretensão do apelante.
Isso porque, o ponto de referência para a análise da abusividade deste ou daquele encargo é a chamada taxa média de mercado, publicada mensalmente pelo BACEN, para determinada espécie de mútuo.
Não significa isso dizer, contudo, que a abusividade se revele tão somente porque a taxa anual efetivamente contratada ultrapasse um ou dois pontos percentuais à média praticada.
Afinal, “‘a simples pactuação de taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do mercado não denota, por si só, abusividade’ (voto condutor do REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).” (STJ – 3.a T. – EDcl no AgRg no Ag 890.243/RS – Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino – j. em 27/11/2012, DJe 04/12/2012)
Mister que, neste viés, reste evidenciada a desproporcionalidade do percentual excedente à média praticada pelo mercado financeiro.
No caso em tela, na Cédula de Crédito Bancário firmada no ano de 2009, a taxa de juros foi pactuada em 120,21% ao ano.
Como consignado na sentença recorrida, segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES), no ano de 2009, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 44,35% ao ano.
Portanto, constatada a abusividade da contratação dos juros que permita ao poder judiciário interferir no contrato, deve esta ser reduzida para a taxa média de mercado à época da contração ao patamar de 44,35% ao ano, pelo que escorreito o ato sentencial neste tópico.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – [...] JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO EVIDENCIADO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REVISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 51 DO CDC - RECURSOS DESPROVIDOS.
[...] É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. [...]”. (APELAÇÃO CÍVEL SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, publicado no DJE 01/10/2018)
“APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – REVISÃO DE CONTRATOS – VIABILIDADE – MITIGAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – READEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS AO PATAMAR REGULADO PELO BANCO CENTRAL – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS CONSIDERAVALMENTE ACIMA DA TAXA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO ANUAL – IMPOSSIBILIDADE – TAXA NÃO PACTUADA – INSURGÊNCIA QUANTO AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – SUCUMBÊNCIA PRATICAMENTE TOTAL DA PARTE AUTORA, ORA APELANTE – INADMISSIBILDADE DO RECURSO – APELO DESPROVIDO.
[...]
“Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. no 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento.” (TJMT – RAC. 32702/2017, Relatora: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, publicado no DJE 23/08/2017) [...]. ” (TJMT - Ap 118611/2017, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, publicado no DJE 21/08/2018)
Da verba de sucumbência.
Verifica-se, na sentença prolatada, que o Juiz a quo condenou o banco recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, uma vez que a embargante/recorrida decaiu de parte mínima dos seus pedidos.
Como não houve nenhuma alteração circunstancial no julgado, não há falar-se em readequação da verba sucumbencial.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.
Por consequência, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.
P. I. C.
Cuiabá, 30 de março de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora